Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600192-65.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADILSON GOMES DE MOURA
Órgão julgador: RECORRENTE: ADILSON GOMES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600192-65.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Processo referência: 0600197-87.2020.6.16.0150
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600192-
65.2020.6.16.0150 (DRAP n.º 0600188-28.2020.6.16.0150), que julgou procedente a impugnação
apresentada pela Coligação do Bem e da Verdade e, pela falta de condição de elegibilidade (artigo
14, § 3º, V, da CF c/c o artigo 9º da Lei 9.504/97), indeferiu o pedido de registro de candidatura
apresentado por Adilson Gomes de Moura para o cargo de vereador do município de Santa Fé-PR
(Impugnação pela Coligação do Bem e da Verdade ao pedido de registro de candidatura formulado
por Adilson Gomes de Moura, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão - PSC, em Santa
Fé/PR, sob o fundamento de que o candidato não está filiado a partido político, conforme certidão
do TSE). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADILSON GOMES DE MOURA (RECORRENTE)
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR
SANTA FÉ 55-PSD / 51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
(RECORRIDO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11992
666
20/10/2020 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.493

RECURSO ELEITORAL 0600192-65.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ADILSON GOMES DE MOURA
- OAB/PR0044467
ADVOGADO: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR SANTA FÉ 55-PSD /
51-PATRIOTA / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0044251
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CANDIDATO FILIADO A PARTIDO
FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO
HÁBIL
A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao
recorrente a impugnação motivada nas
suas razões para a reforma da sentença,
com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada,
ainda que haja reiteração das alegações
já examinadas pela instância de origem.
2. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A
falta do nome do filiado ao partido na lista
por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de
19.9.95, pode ser suprida por outros
elementos de prova de oportuna filiação”.
3. Ficha de ingresso em partido político,
ata deliberativa com pré-candidatos e
Num. 11992666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017473740300000011438442
Número do documento: 20102017473740300000011438442

declaração
partidária
constituem
documentos unilaterais e sem fé pública,
motivo pelo qual não comprovam
ingresso do recorrente nos quadros do
partido na data alegada.
4. Inexistente outros elementos que
demonstrem a filiação dentro do prazo
legal, a hipótese é de indeferimento do
registro de candidatura por ausência de
condição de elegibilidade.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADILSON GOMES DE MOURA
contra a sentença que, julgando procedente a impugnação proposta pela COLIGAÇÃO
DO BEM E DA VERDADE, indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo
de Vereador do Município de Santa Fé, pelo Partido Social Cristão, em razão de não ter
comprovado sua filiação partidária.
Em suas razões (id. 11059516), o recorrente alega que a ausência de sua
filiação ao partido político ocorreu em decorrência de desídia da agremiação ou erro no
sistema FILIA.
Prossegue argumentando que a condição de filiado está devidamente
demonstrada nos autos através da sua ficha de filiação preenchida e assinada no dia
02/04/2020.
Ao final, requer o conhecido e provido do recurso, com o objetivo de se
reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
Contrarrazões pela recorrida (ID. 11059866), arguindo, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso, por ofender o princípio da dialeticidade. No mérito,
pugna pela manutenção da sentença.
Num. 11992666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017473740300000011438442
Número do documento: 20102017473740300000011438442

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 11470366).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do
recurso eleitoral interposto, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada
nas suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já
examinadas pela instância de origem.
No particular, as razões recursais do recorrente expõem, com argumentos
suficientes, os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença,
sendo incabível falar em não conhecimento do recurso diante do atendimento ao
disposto no artigo 1.010 do CPC.
De outro modo, não se pode exigir que o recorrente faça uso de novos
argumentos para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sendo suficiente que
apresente os motivos pelos quais discorde das razões de decidir e que, em seu
entendimento, justifique a reforma ou a cassação da sentença proferida.
Nota-se, ainda, que não foi demonstrada a existência de qualquer prejuízo
à recorrida, a qual teve preservado o seu direito ao contraditório com a apresentação de
contrarrazões.
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o
recurso atendido satisfatoriamente o presente pressuposto da regularidade formal.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às possíveis
formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido de
registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
Num. 11992666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017473740300000011438442
Número do documento: 20102017473740300000011438442

§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:

Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Num. 11992666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017473740300000011438442
Número do documento: 20102017473740300000011438442

Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “a falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos
termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de
” (Súmula nº. 20 TSE).
prova de oportuna filiação
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
porque o recorrente não se encontra filiado a partido.
a quo
Na espécie, o recorrente alegou que houve equívoco no lançamento da
data de filiação no sistema e apresentou, para comprovar a data correta, a ficha de
filiação acostada à id. 11057716 (datada de 02/04/2020), declaração da agremiação de
id. 11057666 e certidões do Sistema de Filiação Partidária, constando que o nome da
recorrente foi incluído na relação interna de filiados, sendo que datada de 04/05/2020
(ID. 11057766).
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Destarte, não havendo nos autos qualquer outro elemento que demonstre
equívoco no registro da filiação do recorrente ao PSC antes de 04/04/2020, tem-se que
Num. 11992666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017473740300000011438442
Número do documento: 20102017473740300000011438442

o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua filiação partidária com a
antecedência necessária, não merecendo reforma a decisão que indeferiu o registro de
candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de ADILSON GOMES DE MOURA, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600192-65.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ADILSON GOMES DE MOURA - Advogado
do(a) RECORRENTE: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA - PR0044467 - RECORRIDO:
COLIGAÇÃO DO BEM E DA VERDADE PARA MUDAR SANTA FÉ 55-PSD / 51-PATRIOTA /
23-CIDADANIA - Advogado do(a) RECORRIDO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR0044251
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.

Num. 11992666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017473740300000011438442
Número do documento: 20102017473740300000011438442